Tribunal: TJBA
Processo: 0761607-38.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0761607-38.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELIU FERREIRA CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE VINTE ANOS. INÉRCIA EXCLUSIVA DO ENTE FISCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO JUDICIÁRIO A CULPA PELA PARALISAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação do processo executivo fiscal, por período superior ao prazo prescricional, em razão da inércia do credor em promover atos processuais necessários ao seu regular andamento. 2. Conforme orientação firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.102.431/RJ), o princípio da segurança jurídica, corolário do sistema tributário, processual e constitucional pátrio, impõe a estabilização do conflito após o decurso de determinado tempo sem promoção pela parte interessada, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 3. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o retardamento da marcha processual decorre exclusivamente dos mecanismos da Justiça, não tem aplicabilidade quando demonstrada a inércia do próprio exequente que, ao longo de mais de 13 anos, não envidou esforços suficientes para satisfação do seu crédito. 4. Em nome da segurança jurídica e da boa-fé processual, não se revela aceitável exigir do contribuinte o pagamento de débito depois de mais de duas décadas da constituição do crédito tributário, quando a paralisação do feito decorreu exclusivamente da falta de diligência do Ente Fiscal, que poderia ter utilizado diversos meios para satisfação do seu crédito. 5. Ainda que eventuais formalidades processuais tenham sido ignoradas pelo juízo de primeiro grau, não há ofensa aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa quando o Ente exequente teve oportunidade de manifestar-se ao longo de toda a marcha processual. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0761607-38.2012.8.05.0001, em que figuram como AGRAVANTE MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado ELIU FERREIRA CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.